Tribunal: TJDFT
Processo: 0700462-89.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. TRATAMENTO MÉDICO. CIRURGIA. REDE PÚBLICA. AMIGDALECTOMIA. CIRURGIA ELETIVA. LISTA DE ESPERA. REGULAÇÃO. LISTA DE ESPERA. CRITÉRIOS TÉCNICOS DE PRIORIZAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE AVANÇAR NA FILA. URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
1. Embora todos os cidadãos tenham direito de receber do Estado o tratamento adequado ao seu quadro de saúde, não têm o direito de avançar na fila de espera desse tratamento sem prova inequívoca de que o seu caso é mais grave e urgente do que o daqueles que estão à sua frente, sob pena de violação ao princípio da isonomia. Precedente: Acórdão 1065060, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no PJe: 31/1/2019).
2. “Nada obstante o dever do Estado de garantir o direito à saúde, não é incoerente ou ilógica a adoção de critérios objetivos em torno de programas prestacionais, que detêm demanda quantitativa do erário e qualitativa na prestação do serviço distributivo. A existência de lista de espera para marcação de cirurgia, para casos de procedimento de natureza eletiva, não urgente, como no caso, garante respeito ao princípio da isonomia.” Precedente: Acórdão 1145501, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/12/2017, publicado no DJE: 19/12/2017)
3. A cada decisão do Poder Judiciário interferindo na gestão do Sistema Único de Saúde em nome de princípios generalistas como “a saúde é direito de todos” cria-se um contra-direito coletivo. Protege-se, com primazia, quem tem acesso aos Juízes e deixa-se ao deus-dará os que esperam a sua vez nas listas de espera da Regulação, que observa critérios técnicos de priorização. As limares do Poder Judiciário “furam a fila”, em português claro, o que não significa que socorrem os mais necessitados.
4. A cada decisão judicial determinando primazia na assistência médico-hospitalar de uma única pessoa uma pergunta resta sem resposta: – Quantos pacientes com doenças mais graves, que precisavam de tratamento prioritário, ficaram sem assistência quando se deu preferência a outro, sem a mesma gravidade, por intervenção do Poder Judiciário? A solução, em casos como este, é observar as filas da regulação do Sistema Único de Saúde porque todas as vidas importam.
5. Apenas as ações coletivas preservariam a equidade na correção de defeitos na assistência pública à saúde.
6. Recurso conhecido e provido.